Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-77.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008550-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[APARECIDO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 318.170.501-25 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – NA INICIAL FOI ALEGADA A EXISTÊNCIA DE BURACO NA PISTA – NO BOLETIM DE OCORRÊNCIAS QUE A PISTA DE ROLAMENTO ESTAVA COM MUITA ÁGUA - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não basta comprovar o evento danoso, é preciso demonstrar pelo menos indício de culpa da empresa responsável pela manutenção da pista, ou seja, a existência de buraco (s), animais na pista, objetos soltos, falta de sinalização, desnível acima do permitido pelo DNIT, etc., sob pena dessas empresas responderem por todo e qualquer acidente que aconteça na rodovia.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada pelo ora apelante, condenando-o nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O recorrente alega que os pneus do veículo estavam com 3 mm de profundidade, dentro dos parâmetros exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, conforme laudo apresentado pela ré.

Diz que ficou demonstrado nos autos o dolo da apelada, uma vez que a pista estava molhada e essa foi a causa do acidente.

Aduz que a testemunha arrolada pela recorrida não pode ser levada em conta para afirmar as condições da pista no momento do acidente, pois não estava presente e chegou ao local entre 15 e 20 minutos após a ocorrência, tendo a pista alterada pela ação do tempo.

Contrarrazões no id 143440228-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelante ingressou em juízo em face da apelada alegando, em síntese, que em 04/11/2019, por volta de 15h30min, quando, sob chuva, trafegava pela Rodovia MT 130, trecho sob concessão e responsabilidade da requerida, conduzindo seu veículo FIAT UNO MILLE WAY, cor cinza, placas NPH0358, ano 2009/2010, em uma curva, perdeu o controle em razão de um buraco, vindo a capotar.

Pleiteou a condenação da recorrida ao pagamento de danos emergentes, morais e lucros cessantes, sem prejuízo de demais verbas e honorários de sucumbência.

Juntou aos autos um Boletim de Ocorrência elaborado em 07/11/2019, em que ele próprio narra o acidente, afirmando que perdeu a aderência do veículo pois chovia muito, o que fez com que ele perdesse o controle da direção e veio a capotar.

Anexou também a Ficha de Atendimento médico, prescrição terapêutica e relação dos rendimentos relativos ao período de 30/11/2018 a 31/10/2019.

Solicitou informações detalhadas do sinistro à apelada, bem como laudo da empresa de gestão de risco ou da seguradora referente ao evento,
mas seu pedido foi indeferido
sob o fundamento de que os referidos documentos seriam de uso exclusivo da empresa.

Anexou fotos do seu veículo bastante danificado (id 143440841-pág. 01), e as lesões físicas em seu corpo em decorrência do acidente local.

A ré aduziu que a pista estava em perfeitas condições de trafegabilidade, que os pneus do carro do autor estavam desgastados, que havia contradição entre a inicial e o BO em relação à causa do evento, não ficando demonstrado o nexo causal e o dano a ser reparado.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi ouvida apenas uma testemunha da ré, que corroborou a afirmação do bom estado de conservação da pista no local do acidente.

Apesar do autor ter pleiteado a inversão do ônus da prova pelo fato de ser consumidor e a empresa responsável pela manutenção da rodovia figurar como fornecedora, seu pedido foi indeferido já na sentença, sob o fundamento de que a inversão pretendida não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

É certo que a

empresa que detém a concessão sobre a rodovia pedagiada deve zelar pelo seu bom uso e pelas adequadas condições de trafegabilidade, de modo que,
para que haja o dever de indenizar, suficiente que nada exclua, no curso do processo, a formação do nexo causal direto entre a inatividade da concessionária (omissão no tocante à fiscalização da obra, e à adoção de medidas de segurança em caso de eventuais contratempos) e o evento danoso.

Portanto, não basta a ocorrência do evento, é preciso haver pelo menos indício de culpa da empresa, ou seja, se na pista havia buraco, animais na pista, objetos soltos, falta de sinalização, desnível acima do permitido pelo DNIT, ou outro problema que pudesse causar o acidente,

sob pena de as empresas responderem por todo e qualquer evento danoso que aconteça na rodovia, quando é sabido que pode ser causado pelo próprio condutor do veículo.

Neste caso o autor/apelante alegou na inicial que o acidente se deu em razão de buraco na pista, mas no BO afirmou que chovia muito e o carro derrapou porque havia muita água no local.

Logo, além de razões diversas arguidas pelo apelante, não ficou demonstrado o nexo causal entre a má-conservação da pista de rolamento, o acidente e os danos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EVENTO MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao se adotar a conclusão de que a existência de avarias nas vias públicas seja causa imediata de acidentes de trânsito, irrefletida seria a responsabilização dos entes públicos por quaisquer incidentes operados na sua circunscrição viária.

2. Necessidade de sopesamento as circunstâncias do caso concreto.

3. Existência de elementos a excluir a conclusão de que a má preservação da avenida foi razão substancial à ocorrência do evento danoso.

4. A responsabilidade civil do Estado deve-se operar elo de necessariedade entre causa e efeito, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

5. Excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva da vítima.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sentença mantida.
(N.U 0001185-17.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTADO. DAER. RODOVIA ESTADUAL. MÁS CONDIÇÕES DA PISTA. ACÚMULO DE ÁGUA. 1. Causa de pedir relacionada à omissão da administração pública quanto à conservação e manutenção de rodovia estadual, a desafiar hipótese de responsabilidade civil subjetiva. Precedentes do Colegiado
. 2. Incumbe àquele que deduziu pretensão indenizatória frente ao ente estatal comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a atuação ou omissão administrativa. Prova dos autos precária para atestar a deficiência de drenagem da pista da rodovia, bem como do acúmulo excessivo de água e do nexo causal entre a pista molhada e a perda do controle do veículo pela vítima
. Não demonstrada a omissão do ente público na conservação e manutenção da rodovia, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70083611517 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 23/07/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Acidente de veículo. Ação de reparação de danos materiais e morais. Usuário que pretende responsabilizar a Ecovias pelo acidente, em razão da falta de manutenção da pista. Falta de prova do acúmulo da água, ou da existência de buracos na pista ao tempo do acidente, defeitos identificados pelo Autor como causa exclusiva do acidente. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 10000753420148260001 SP 1000075-34.2014.8.26.0001, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 28/01/2016, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2016)

Assim, diante do exposto, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa,
suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022